Tribunal: STF
Processo: ARE 1571437
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. EXTENSÃO INTEGRAL A MEMBRO INATIVO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NATUREZA PRIVADA DA VERBA E A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.